Tribunal: TJDFT
Processo: 0746907-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746907-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSÂNGELA ESCANDELATO DA COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Considerando a afetação pelo STJ do REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao benefício da justiça gratuita, vale consignar que tal pretensão pode ser concedida tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas incapacitadas de arcarem com as custas e despesas do processo judicial, sem prejuízo de seu próprio sustento ou sem o comprometimento de suas atividades. De outro lado, pontua-se que sua concessão pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeito ex nunc, ou seja, sem alcançar atos processuais anteriormente convalidados. Diante das alegações feitas pela parte recorrente e do teor do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro o pedido formulado pela recorrente exclusivamente para fins recursais. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014